Tribunal: TJSP
Processo: 1522873-51.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522873-51.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAMON DO
NASCIMENTO SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao apelo, apenas para conceder ao acusado os benefícios da assistência
judiciária gratuita. Mantida, no mais, a r. sentença. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
2
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228
Apelante: Ramon Do Nascimento Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.674
Apelação. Crime de receptação dolosa. 1. Quadro probatório
suficiente para a responsabilização penal do apelante pelo crime
de receptação dolosa. Condenação mantida. 2. Sanção que não
comporta reparo. 3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Recurso parcialmente provido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar RAMON DO NASCIMENTO SOUZA às
penas de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 180 “caput”, do Código Penal. Mantida a prisão
(fls. 146/152).
Apelou a defesa, buscando a absolvição por falta de
provas. Subsidiariamente, requer (i) a fixação da pena-base no mínimo legal,
(ii) redução do aumento pela reincidência; (iii) a concessão da justiça gratuita
(fls. 158/162).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 193/197).
É o relatório.
2. O reclamo vinga, em parte. Na linha do que se
segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
3
3. O conjunto probatório foi bem analisado pela r.
sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com as considerações que
se seguem.
4. Narra a denúncia, em suma, que o acusado
conduziu, em proveito próprio, após ter recebido, o veículo Renault/Duster,
placas OUK-8519, sabendo ser produto de crime.
Bem definido que o bem (automóvel) era produto de
crime (boletim de ocorrência de fls. 13/14 e 15/16; depoimento da vítima
fls. 06 e laudo pericial fls. 120/129 e 130/131).
Por sua vez, firme a autoria em relação ao apelante.
Os policiais militares Leonardo Loureiro Martins
Riberio e Marcos Roberto Mafi, ouvidos durante a persecução penal (fls. 3, 4
e mídia), narraram que realizavam patrulhamento, quando visualizaram o
veículo referido na inicial em velocidade incompatível com a região e
resolveram efetuar a abordagem. O réu estava na condução do veículo ao lado
da testemunha Felipe: constatou-se ser o veículo produto de crime. Na
ocasião, o réu disse ter alugado o veículo de uma mulher, mas sem indicar
quem seria exatamente.
A circunstância de serem policiais não os torna
suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e
genérico sobre o depoimento de agentes públicos, de sorte a reduzir-lhe, a
priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
4
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando
se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel.
Ministro Celso de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os
policiais militares teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Certo que o réu rechaçou a acusação nas duas fases
da persecução penal.
Ao ser ouvido na delegacia, asseverou ter alugado o
veículo, pela quantia de R$500,00, por semana, de uma sua amiga conhecida
por Tatiane. Disse que iria trabalhar com a “Uber”, mesmo ainda não estando
habilitado. No dia dos fatos, combinou com Felipe ir a uma balada. Afirmou
imaginar que Tatiane esteja envolvida no mundo do crime (fls. 07).
Em juízo, afirmou ter pego o carro emprestado para
levar sua filha no médico: na volta, deu carona a um amigo. Ficou sabendo
que sua amiga estaria alugando para trabalhar no “Uber”. Disse que iria
começar a trabalhar na segunda-feira, mesmo não sendo ainda habilitado
afirmou ter iniciado o processo sem ter o documento em mãos (mídia).
Mas as negativas não vingam. Pouco verossímeis à
luz das regras de experiência comum, com assimetrias entre si, acham-se, de
resto, escoteiras nos autos.
Por sua vez, as circunstâncias revelam que o réu
tinha ciência da origem espúria do bem. Não forneceu explicação plausível
que conferisse juridicidade à posse do automóvel, que, de resto, tinha sinal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
5
identificador adulterado. Além disso, a documentação que o réu tinha em seu
poder era contrafeita. Fatores que, somados à natureza do bem, descortinam o
dolo.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a presença
do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem - pode derivar “de
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi” do agente, porquanto “não há como aferir-se o
dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-SP, RJDTACrim 35/286,
rel. José Habice. Na mesma linha, TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel.
Barbosa de Almeida, apud Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág.
2.960). Vale dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE, Código
Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Acertada, pois, a condenação, eis que a conduta do
réu - recebeu e conduziu, em proveito próprio, veículo produto de crime,
ciente desta circunstância - subsume-se ao suporte fático previsto no artigo
180 “caput”, do Código Penal.
5. A sanção não comporta reparo, porquanto
estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade.
O procedimento de dosimetria da pena envolve um
acentuado grau de subjetividade do magistrado (STF, HC no 70.362, rel.
Min. Sepúlveda Pertence). Na verdade, o juiz, na sua atividade de fixar o
“quantum” da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, detém
certa discricionariedade (STF, HC no 121.453, rel. Min. Rosa Weber;
AG.REG no Recurso Extraordinário com Agravo no 774.815, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
6
Gilmar Mendes). Verdade que se cuida de um poder sujeito a controle por
uma instância revisora; daí falar-se em “um processo de discricionariedade
vinculada” (GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Individualização da Pena,
RT, 2a edição,pág. 146). Mas não se afigura possível reclamar uma precisão
matemática; pelo contrário, neste campo é ampla a liberdade judicial, que
deve ser balizada pelo princípio da proporcionalidade. Assim sendo, desde
que o magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há
que se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo remarcar que o juiz de
primeiro grau, porque estabelece vínculo direto com as partes, estando bem
mais próximo dos fatos, encontra-se em posição privilegiada para fixar a pena
mais adequada.
Neste passo, a pena-base foi fixada em 1/4 acima do
mínimo legal, mais detidamente, 1 ano e 3 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, em razão de se cuidar de receptação de veículo.
De fato, a receptação de veículo é conduta que, na
atual conjuntura, traduz um elevado grau de culpabilidade. Além do
significativo valor econômico do bem, a representar uma intensa lesão
patrimonial (patrimônio que constitui exatamente o bem jurídico tutelado pela
norma penal), a receptação de veículo fomenta a prática de roubos e furtos de
automóveis, o que constitui, nos dias que correm, uma das principais
atividades do crime organizado, não se podendo olvidar a existência de não
poucas associações criminosas envolvendo a subtração de automóveis para
posterior ilegal revenda. Cuida-se, pois, de uma conduta bastante danosa à
paz social. Panorama que justifica um tratamento penal mais severo, como,
aliás, já decidiu esta Corte (Apelação Criminal no
0031.984-13.2010.8.26.0564, rel. Des. Amado de Faria).
O “quantum” estabelecido não se acha exagerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
7
Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 27/31;
condenação por roubo), não se mostra desmedida a elevação da reprimenda
em 1/5, alcançando-se 1 ano e 6 meses de reclusão, bem como pagamento de
14 dias-multa.
Penas que se tornaram definitivas, à míngua de
causas de aumento e diminuição.
A reincidência em crime doloso e o objeto do crime
são dados empíricos que não permitem um regime inicial da pena privativa de
liberdade mais brando que o semiaberto.
Cenário este que se mostra incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito
(artigo 44, II e III, do CP), ou concessão do sursis (artigo 77, I, do CP).
6. Por fim, fica deferido o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil (aplicado analogicamente, como o permite o artigo
3o, do Código de Processo Penal), na falta de dados concretos a indicar que o
apelante, nos dias atuais, tenha condições de suportar economicamente o
pagamento das custas.
Registre-se, todavia, que, mesmo que beneficiário da
justiça gratuita, o réu que teve sua responsabilidade penal reconhecida deve
ser condenado no pagamento das custas, ficando, todavia, a obrigação sujeita
a condição suspe nsiva, na esteira do aduzido no artigo 98, par. 3o, do Código
Civil (STJ, AgRg no Ag em REsp no 23.804, rel. Min. Gilson Dipp; AgRg
no Ag no 1.377544, rel. Min. Laurita Vaz; REsp no 842.393, rel. Min.
Arnaldo Esteves de Lima).
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, apenas para conceder ao acusado os benefícios da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522873-51.2019.8.26.0228 -Voto no 13.674
8
judiciária gratuita. Mantida, no mais, a r. sentença.
LAERTE MARRONE
Relator